Tribunal: TJSP
Processo: 1061370-30.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - HIPÓTESE DE MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Para efeitos securitários, a morte acidental evidencia-se quando a morte do segurado decorre de acidente pessoal, o qual é definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - HIPÓTESE DE MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Para efeitos securitários, a morte acidental evidencia-se quando a morte do segurado decorre de acidente pessoal, o qual é definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. A morte natural configura-se por exclusão, vale dizer, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, exceção às infecções, septicemias e embolias resultantes de ferimento visível causado em razão de acidente coberto. Acidente vascular cerebral é uma patologia, não decorre de causa externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria pessoa que levam à sua ocorrência.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061370-30.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSANGELA CONSERVA CORSO (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANA ELISA
CONSERVA CORSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos
o 4o Juiz e a 2a Juíza, que declarará voto."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO
MACHADO, CARLOS RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Rosangela Conserva Corso (Justiça Gratuita) e outro
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza prolatora: Arielle Escandolhero Martinho Fernandes
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES
PESSOAIS

ACIDENTE
VASCULAR
CEREBRAL - HIPÓTESE DE MORTE NATURAL

AUSÊNCIA
DE
COBERTURA
NA
APÓLICE

INDENIZAÇÃO
INDEVIDA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
Para efeitos securitários, a morte acidental evidencia-se quando
a morte do segurado decorre de acidente pessoal, o qual é
definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente
externo, involuntário e violento. A morte natural configura-se
por exclusão, vale dizer, por qualquer outra causa, como as
doenças em geral, que são de natureza interna, exceção às
infecções, septicemias e embolias resultantes de ferimento
visível causado em razão de acidente coberto. Acidente
vascular cerebral é uma patologia, não decorre de causa
externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria
pessoa que levam à sua ocorrência.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36296
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente ação de cobrança securitária sob o
fundamento de que ausente previsão na apólice de cobertura para o evento
morte natural, apenas de morte por acidente.
As apelantes afirmam que a segurada, sua mãe, faleceu
de acidente vascular cerebral, o que não se caracteriza como morte natural,
mas como morte por acidente por tratar-se de evento súbito e inesperado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta, ainda, que a negativa do pagamento da indenização teve por
fundamento o cancelamento do seguro, não tendo a apelada, em momento
algum, informado como motivo da recusa a ausência de cobertura.
Em contrarrazões, a seguradora apelada alegou que o
contrato de seguro foi cancelado a pedido da própria segurada, antes da
ocorrência do sinistro e que a apólice em questão possuía cobertura apenas
para morte acidental, caracterizada como um vento externo, súbito,
involuntário e violento, conceito que não abrange o acidente vascular
cerebral, que se caracteriza como doença.
É o relatório.
As autoras pleiteiam o pagamento de indenização na
qualidade de beneficiárias de seguro de vida e acidentes pessoais celebrado
pela sua falecida mãe, cujo óbito se deu em 16.05.2017, em decorrência de
“choque séptico, infecção pulmonar, insuficiência respiratória, acidente
vascular cerebral hemorrágico, hipertensão arterial, diabetes mellitus,
insuficiência renal crônica” (conforme atestado de óbito de fl. 74).
Contudo, apólice de seguro de fls. 70, trazida aos autos
pelas próprias autoras, não deixa dúvida a respeito das coberturas
contempladas (morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por
acidente).
Evidente, pois, que o seguro em questão, ainda que se
revele o debate sobre o eventual cancelamento, possui cobertura limitada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morte acidental e invalidez por acidente, estando excluído da cobertura
contratual o evento decorrente de morte natural, como é o caso dos autos.
Com efeito, conforme bem ressaltado pelo magistrado
de primeiro grau, “as requerentes fazem equivocada interpretação de
cláusula contratual no que tange à associação das expressões "acidente
pessoal" e "acidente vascular cerebral", institutos que não guardam
relação qualquer entre si, em que pese ambos possuírem a palavra
"acidente." Isso porque o acidente vascular cerebral é, na verdade, uma
patologia, o que quer dizer que não decorre de causa externa e sim de
fatores internos”.
Deixemos bastante claro: para efeitos securitários, a
morte acidental evidencia-se quando a morte do segurado decorre de
acidente pessoal, o qual é definido como um evento súbito, exclusivo e
diretamente externo, involuntário e violento. A morte natural configura-se
por exclusão, vale dizer, por qualquer outra causa, como as doenças em
geral, que são de natureza interna, exceção às infecções, septicemias e
embolias resultantes de ferimento visível causado em razão de acidente
coberto. Acidente vascular cerebral é uma patologia, não decorre de causa
externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria pessoa que
levam à sua ocorrência.
Essa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. 1. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. COMPLEMENTAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MORTE NATURAL (FATORES
INTERNOS).INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, s morte acidental decorre de evento súbito, externo e
involuntário. A morte natural, por sua vez, é definida por exclusão,
caracterizando-se quando o falecimento advier de outros motivos, como as
doenças em geral, de natureza interna, excetuando-se às infecções, aos
estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível
causado em decorrência de acidente coberto. Precedentes. Na espécie, o
segurado faleceu em razão de acidente vascular cerebral, patologia
decorrente de fatores internos. Desse modo, não há falar em
complementação do pagamento do seguro. Incidência do enunciado n. 83
da Súmula desta Casa. (AgRg no AREsp 468212/SP, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, v.u., 3a Turma, DJe 03/02/2015).

No mesmo sentido: REsp 1.443.115/SP, rel. Min.
Ricardo Villas Boas, v.u., 3a Turma, DJe 28/10/2014.
Tratando-se de contrato típico, regulado pelo Código
Civil, o segurador deverá indenizar apenas os riscos que foram
predeterminados na apólice (art. 757 CC), sob pena de prejudicar todos os
segurados, sendo evidente não haver falar em abusividade.
Acresça-se, ainda, que os artigos 757 e 759 do CC, ao
estatuírem a possibilidade de predeterminação dos riscos, trazem ínsita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permissão de restringir as garantias contratadas, delimitando-as de acordo
com o interesse das partes.
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da
demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários
advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 ressalvado o disposto no art.
98, § 3o, do referido diploma legal, por serem as autoras beneficiárias da
justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30237
Apelação Cível no 1061370-30.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Rosangela Conserva Corso e Rosana Elisa Conserva Corso
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelas autoras, pelas razões e fundamentos
que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, condenando as autoras ao pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$
1.500,00. Observada a gratuidade de justiça concedida (fls. 77).
Entendeu, a i. Magistrada a quo, ser irrelevante para o efetivo deslinde do
feito o esclarecimento quanto ao cancelamento ou não do seguro contratado antes do
falecimento da Sra. Regina Elisa de Oliveira Conserva. Destacou que mesmo se o
contrato de seguro estivesse vigente no momento do óbito da segurada, trata-se de
seguro de acidentes pessoais e não seguro de vida, abrangendo dessa forma, tão
somente, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, auxílio
funeral e internação hospitalar, em caso de acidente. Disse que as autoras fazem
equivocada interpretação de cláusula contratual no que tange a associação das
expressões “acidente pessoal” e “acidente vascular cerebral”, institutos que não
guardam relação qualquer entre si, em que pese ambos possuírem a palavra “acidente”.
Asseverou que o acidente vascular cerebral é, na verdade, uma patologia, o que quer
dizer que não decorre de causa externa e sim de fatores internos. Daí porque contratado
o seguro de acidentes pessoais, não há que se falar em obrigação da seguradora em
indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natural, a
exemplo da referida doença AVC.
Irresignada, apelou a parte autora.
Aduziu, em suma, que em relação ao alegado cancelamento do seguro, tal
fato não se confirma porque além da apólice ter sido renovado, a seguradora não
apresenta documento ou prova cabal do alegado cancelamento. Alega que diferente do
alegado na r. sentença, o AVC é enquadrado como acidente, por se tratar de um “evento
súbito e inesperado”. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado entendimento diverso, o acidente vascular cerebral é, como
o próprio indica, um acidente, e como tal, deve ser enquadrado na apólice de
acidentes pessoais, modalidade morte por acidente.
Oportuno, ressaltar antes de adentrar na questão da cobertura que o
alegado cancelamento do seguro não procede. Isto porque, não foi devidamente
comprovado. Não há um documento formal assinado pela genitora solicitando o
cancelamento. Verifica-se, no entanto, o contrário, que a genitora das apelantes renovou
a apólice de acidentes pessoais para o período 2017/2018, com vigência iniciada em
14.03.2017 até 14.03.2018, conforme proposta acostada a fls. 70 e apólice apresentada
pela seguradora a fls. 101/102. A alegação da seguradora de que houve o cancelamento
pela genitora em 05.04.2017 gravada em áudio não pode subsistir, porque o conteúdo,
conforme declaram as apelantes é um mero diálogo entre a autora Sra. Rosângela e a
Sra. Maria atendente da empresa ré, em uma conversa nada elucidativa quanto ao
objeto da demanda (fls. 172/173).
Assim, ausente prova cabal do alegado cancelamento da apólice, passo a
analisar o pedido indenizatório.
Denota-se dos autos que a segurada Regina Elisa de Oliveira Conserva
havia renovado sua apólice de acidentes pessoais, constando como beneficiárias as
apelantes, filhas da segurada. A referida apólice previa indenização para os casos de
MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL ou PARCIAL POR
ACIDENTE DO SEGURADO, INTERNAÇÃO HOSPITALAR e AUXÍLIO
FUNERAL FAMILIAR (fls. 70 e fls. 130). Em 12 de abril de 2017, a segurada sofreu
um AVC (acidente vascular cerebral), sendo socorrida ao Hospital São Paulo, nesta
capital, submetida a procedimento cirúrgico e, após internação na UTI, onde
permaneceu por 34 dias, veio a falecer em 16 de maio de 2017.
Houve recusa por parte da seguradora, quanto ao pagamento da
indenização, sob o fundamento de que o evento não estava previsto contratualmente e
que a apólice havia sido cancelada.
Como já adiantado, é o caso de se acolher o pedido inicial
Respeitado entendimento diverso, acidente vascular cerebral (AVC) não
se trata de uma doença propriamente dita, vez que sua ocorrência se dá de forma
abrupta, de modo inesperado, decorrente da ausência de chegada de nutrientes e
oxigênio ao cérebro, situação essa que leva à perda das funções dos neurônios. Tanto
isso é verdade, que conforme se infere dos elementos obtidos junto ao site de um dos
mais renomados Hospitais desta Capital, o AVC “Deve ser considerado como um
ataque cerebral, pois é a causa mais frequente de morte e incapacidades na população
adulta brasileira” (vide https://www.einstein.br/doencas-sintomas/avc - consulta em
02.12.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, sendo um evento súbito, involuntário e violento, que causa
lesão física de modo a provocar a invalidez permanente total ou parcial, impõe-se
reconhecer a existência de cobertura contratual.
Diante disso, é o caso de acolher o pedido inicial e condenar a seguradora
ao pagamento da quantia segurada, por morte acidental e a cobertura contratada para
auxílio acidente familiar.
Neste sentido, esta Câmara julgou recentemente:
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO DE VIDA COLETIVO

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)
NEGATIVA DE
COBERTURA RECUSA INJUSTIFICADA SITUAÇÃO QUE SE
ENQUADRA NA HIPÓTESE DE ACIDENTE 1 Acidente Vascular
Cerebral. Perícia realizada que constatou a incapacidade. Tratando-se de
evento súbito, involuntário e violento, que causa lesão física de modo a
provocar a invalidez permanente total ou parcial, impõe-se reconhecer a
existência de cobertura contratual. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1004343-05.2017.8.26.0009; Relator: Maria Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020;
Data de Registro: 05/10/2020)
Ressalto que não foi comprovado o pagamento integral da apólice (fls.
101/102), de modo que eventuais parcelas devidas deverão ser descontadas da
indenização.
Passo à análise do pedido de indenização por danos morais
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor
ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo
juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral,
bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi
editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele
que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelas autoras
que foram privados da convivência da mãe, de maneira súbita e inesperada,
quando ela contava com 57 (cinquenta e sete anos de idade) e ao tentar minimizar
a perda com a obtenção da indenização securitária foram surpreendidas com a
recusa.
Assim, fixo a indenização total no valor postulado pelas autoras, em R$
42.877,57. Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o
arbitramento (data deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a
contar da citação.
Destarte, por meu voto, DOU PROVIMENTO, ao recurso, julgando
procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ré ao pagamento em favor das
autoras/apelantes, da quantia segurada a) para morte acidental correspondente a R$
426.642,54 e b) auxílio funeral familiar, no valor de R$ 2.133,21, ambas corrigidas
monetariamente pela tabela do E. TJSP, desde a data do óbito (16.05.2017) mais juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenada ainda a ré a pagar às autoras a
quantia de R$ 42.877,57 a título de danos morais. Referida quantia deverá ser
corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão

Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação. Sucumbente, arcará
a ré com o pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios
que arbitro, por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 16, do CPC, em R$ 3.000,00.
Observando-se que o valor da indenização securitária deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontadas eventuais parcelas do seguro não quitadas conforme documento de fls.
101/102.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
137EF121
7
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
1383D40E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1061370-30.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.